Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-85.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001713-85.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON TEODORO PINHEIRO - CPF: 277.484.641-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1001713-85.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Wilson Teodoro Pinheiro

Apelado
:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1001713-85.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Wilson Teodoro Pinheiro

Apelado
:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wilson Teodoro Pinheiro
contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do apelado,
reconheceu a prescrição e julgou

improcedente
a inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inconformado,
sustenta o apelante a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 87416006) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1001713-85.2020.8.11.0009
– Colíder

Apelante
:
Wilson Teodoro Pinheiro

Apelado
:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Wilson Teodoro Pinheiro
propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha contra
Banco BMG S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao contrato de empréstimo consignado n
.
212509793
, sendo descontadas 60 parcelas de R$9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), cada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa.

Inconformado,
sustenta o apelante a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.
Requer a reforma total da r. sentença para afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignados efetuados em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo no benefício previdenciário do autor.

Visto isso, andou bem a d. magistrada, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“
Assim, compulsando os autos, verifica-se que o contrato de no 212509793, objeto da presente lide,
teve como início do desconto em 02/2011
e
fim do desconto em 01/2014,
conforme extrato colacionado pelo próprio requerente ao ID 35762179, logo, tem-se que a
pretensão inicial se encontra prescrita
, visto que quando do ajuizamento da ação (30/07/2020) já havia decorrido o prazo de cinco anos
.
” (id. 87415991 – grifo original)

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021